Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. PROVA DA CELEBRAÇÃO. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DA VALIDADE PREJUDICADA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. DESPROVIMENTO.
1. A análise da validade do negócio jurídico só pode ser realizada após a constatação de sua existência.
2. No caso, os elementos de prova carreados aos autos não são aptos a comprovar a celebração entre as partes do negócio jurídico de cessão de direitos sobre o imóvel no ano de 2003.
3. A existência do negócio de cessão de direitos possessórios deve ser examinada com máxima cautela, haja vista suas consequências jurídicas em ações de usucapião e demandas relacionadas ao Direito de Família e Sucessões.
4. Como o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização do negócio jurídico, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não é possível a declaração de existência e, menos ainda, de validade do contrato verbal.
5. Não obstante, por força do princípio do non reformatio in pejus, a sentença de piso, que declarou a existência e nulidade do negócio jurídico, deve ser mantida integramente.
6. Recurso conhecido e não provido.